Tribunal: TJES
Processo: 0005837-57.2018.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005837-57.2018.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA ABREU DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0005837-57.2018.8.08.0050

ORIGEM:
Juizado Especial da Fazenda Pública Municipal de Viana

RECORRENTE:
MARIA CRISTINA ABREU DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. FGTS DEVIDO POR TODO O PERÍODO LABORADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NA ADI Nº 5090/DF. PAGAMENTO DIRETAMENTE EM CONTA DO TRABALHADOR. PRECEDENTES TJES. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença em que se reconheceu a prescrição parcial da pretensão autoral, bem como fixou a TR como índice de correção monetária da condenação. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a suspensão decretada em virtude da pendência do julgamento da ADI nº 5090/DF, entendo que não se trata de hipótese de aplicação da tese fixada ao caso concreto. Isso porque a referida ação tem como objeto a rentabilidade do FGTS, enquanto nos presentes autos, discute-se os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF.

(3). Ultrapassada tal questão e adentrando o mérito recursal, a discussão repousa sobre a incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(4). Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, nota-se que os valores cujo prazo prescricional se iniciou antes de fevereiro/2015 não foram fulminados pela prescrição trintenária, tampouco pela prescrição quinquenal contada a partir da referida data (haja vista a propositura da demanda em 17/12/2018). Por isso, não restam dúvidas de que nenhum dos valores reconhecidos em sentença como devidos (referentes aos períodos compreendidos entre
1997, 1999 a 2001, 2009 a 2010 e 2014 a 2015)
foram fulminados pela prescrição, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(5). Em relação à correção monetária, sabe-se que essa se trata de matéria de ordem pública, de modo que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de qual parte tenha recorrido, sem que ocorra a configuração da
reformatio in pejus
. Assim, reforma-se a sentença nesse tópico. Percebe-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ [
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
].

(6). Assim, reforma-se a sentença guerreada a fim de que sejam aplicados à atualização da condenação os índices de correção monetária e juros de acordo com o Tema 905 do STJ e com a EC nº 113/2021.

(7).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
reformar
a r. sentença objurgada para
:

a) AFASTAR
o reconhecimento da prescrição parcial e
CONDENAR
a parte ré/recorrida ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referente ao período efetivamente trabalhado, em razão da nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrados entre as partes no período de
1997, 1999 a 2001, 2009 a 2010 e 2014 a 2015
;
b)

determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do pagamento de valores do FGTS em conta do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021. Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Tratando-se de demanda proposta contra a Fazenda Pública Estadual, a prescrição aplicável é apenas a retroativa de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Cumpre registrar que na demanda sub examine deve ser afastada a eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), em razão das especificidades deste.

O TJES, valendo-se da teoria constitucional/técnica hermenêutica do distinguishing, realçou que a hipótese na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública (diante da arguida nulidade de contratações temporárias), destoa da avaliada pelo P. Supremo Tribunal Federal, via ARE nº. 709.212/DF.

O citado precedente não é ignorado e tampouco violado, mas apenas identificado como não passível de aplicação ao caso em apreço à luz de suas especificidades (incompatibilidade lógico-jurídica de adoção do julgado à hipótese), vez que o precedente firmado no Excelso STF não cuidou de situação envolvendo a Fazenda Pública, dirimindo questão alusiva ao prazo prescricional quanto ao FGTS no caso de término de relação tipicamente celetista mantida com Sociedade de Economia Mista, submetida a regramentos legais e regimes jurídicos específicos. Também, a regra inserta no art. 23, §5º, da Lei Federal nº. 8.036/1990 (que dispõe “sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”), em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, não se aplica à Fazenda Pública, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932, posição encampada pela reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1107970 PE 2008/0263140-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 17/11/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2009) - (grifou-se).

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pronunciou seu entendimento, em recentes definições via precedentes que acolho como razão suficiente de decidir:

APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS NULIDADE DA CONTRAÇÃO. DIREITO AO FGTS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. (STF - ARE 1141430 AGR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULGUE 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018). 2. - O Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a Lei geral. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo às parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos (STJ - RESP 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 3. - Hipótese na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública ante da nulidade de contratações temporárias, não comporta aplicação da diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE nº 709.212 RG/DF, pelas seguintes razões: A uma, porque tal precedente de especial carga valorativa em momento algum cuidou de situação envolvendo a Fazenda Pública, eis que dirimiu a questão alusiva ao prazo prescricional quanto ao FGTS no caso de término de relação tipicamente celetista mantida com Sociedade de Economia Mista; e a duas, pois, mesmo que fosse possível adotar seu entendimento para fins de manutenção da eficácia da prescrição trintenária em virtude da modulação dos efeitos do julgado, a regra inserta no artigo 23, § 5º, da Lei do FGTS (Lei Federal nº 8.036/1990), em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, não se aplicaria à Fazenda Pública, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, tornando impositiva a adoção da incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na esteira da histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. - Recursos de Jardel de Assis Henrique e do Município de Ibatiba desprovidos. (TJES; AC 0000642-15.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/12/2020; DJES 26/01/2021) (grifou-se)

(...) Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência ‘o v. acórdão objurgado concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal, sem observância dos parâmetros fixados no julgado do E. STF’ (ARE-RG 709.2012 – Tema 608) - (...) - (...) considero que os efeitos desta discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão, são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado, uma vez que há muito se entende que para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal previsto pelo Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932. Note-se que o precedente vinculante em testilha (Tema 608), além de formado a partir de julgamento de caso referente à relação jurídica de direito privado, não estendeu, de forma expressa, seus efeitos às relações havidas com a administração pública, circunstância que confere margem para a adoção da orientação ora empregada. No caso em comento, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com autarquia estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, é decorrente de uma relação de direito administrativo que se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, é assente no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal (...) Sendo assim, por mais que o autor sustente a prescrição trintenária para a pretensão do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nas lides contra a fazenda pública este prazo sempre foi reduzido para 05 (cinco) anos, o que fulmina a pretensão autoral em relação aos débitos pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151369568, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019) – (grifou-se)

Deste modo, reconheço a prescrição das verbas anteriores a cinco anos, contados da propositura da ação, razão pela qual DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da eminente relatora, mas aplicada a prescrição quinquenal.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.